Tribunal: TJSP
Processo: 2229966-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA VOLTADA A AFASTAR A INCIDÊNCIA DE JUROS SUPERIORES À TAXA SELIC APLICADOS NOS PROGRAMAS DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ICMS ADERIDOS PELA AGRAVANTE. Inadmissibilidade. Discussão possível mesmo que o devedor tenha aderido ao programa especial de parcelamento (PEP). Questão já resolvida pelo C. Órgão Especial deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA VOLTADA A AFASTAR A INCIDÊNCIA DE JUROS SUPERIORES À TAXA SELIC APLICADOS NOS PROGRAMAS DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ICMS ADERIDOS PELA AGRAVANTE. Inadmissibilidade. Discussão possível mesmo que o devedor tenha aderido ao programa especial de parcelamento (PEP). Questão já resolvida pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. A taxa de juros não pode ser superior ao estabelecido pela União. A adesão do devedor ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) não inviabiliza a discussão, mormente por se tratar de aplicação de juros moratórios instituídos por lei declarada inconstitucional. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2229966-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEO REX DO BRASIL LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229966-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NEOREX DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.585 (BS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA VOLTADA A
AFASTAR A INCIDÊNCIA DE JUROS SUPERIORES À TAXA
SELIC APLICADOS NOS PROGRAMAS DE PARCELAMENTO
DE DÉBITO DE ICMS ADERIDOS PELA AGRAVANTE.
Inadmissibilidade. Discussão possível mesmo que o devedor tenha
aderido ao programa especial de parcelamento (PEP). Questão já
resolvida pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. A
taxa de juros não pode ser superior ao estabelecido pela União. A
adesão do devedor ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) não
inviabiliza a discussão, mormente por se tratar de aplicação de juros
moratórios instituídos por lei declarada inconstitucional. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau da 14a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital,1 que indeferiu tutela de urgência formulada nos autos de ação
ordinária no 1044298-03.2020.8.26.0053, voltada a afastar a incidência de juros
superiores à taxa Selic que foram aplicados nos programas de parcelamento de
débito de ICMS aderidos pela parte autora.
1 Fls. 18-19 decisão da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A empresa agravante sustenta que, ao contrário do que constou da
decisão ora agravada, restou incontroverso que a CDA e AIIM lavrado denotam de
forma inequívoca que a Administração aplicou os juros de mora nos termos do artigo
96 da Lei no 6.374/89, na redação da pela Lei no 13.918/2019, razão pela qual pugna
pela atribuição de efeito suspensivo ativo e posterior reforma da decisão.
O recurso foi processado no duplo efeito.2
A contraminuta foi apresentada.3
É o relatório.
O recurso comporta provimento, sendo válido destacar que o
questionamento invocado pela agravante é possível mesmo que o devedor tenha
aderido ao Programa Especial de Parcelamento (PEP).
Conforme dito anteriormente, ao que se constata, no cálculo do débito
tributário inscrito na mencionada CDA e AIIM reproduzidos na peça inicial, teria sido
aplicada a taxa de juros de mora da Lei Estadual no 13.918/09, que majorou a
alíquota de juros de mora aplicados aos débitos tributários para 0,13% ao dia, o que
teria sido declarado inconstitucional pelo E. STF no julgamento da ADI no 442.
Ademais, o C. Órgão Especial do E. TJSP declarou que os juros de mora
aplicados no cálculo de débitos tributários com base nos artigos 85 e 96 da Lei
Estadual no 6.374/1989, sob a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009, não
2 Fls. 142-143.
3 Fls. 147-156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podem ser admitidos se forem superiores à Taxa Selic.
Destarte, a despeito de a adesão ao Plano Especial de Parcelamento
implicar na confissão de dívida tributária, não se justifica a aplicação de juros
instituídos por lei declarada inconstitucional, sendo de rigor a reforma da decisão.
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja dado
provimento ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)